Tribunal: TJSP
Processo: 2177793-23.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo do exequente, ora embargante, confirmando a decisão que recebeu com efeito suspensivo os embargos à execução opostos pelos executados. Erro material e omissão. Inocorrência. Alegação por meio da qual se requer expressamente o reexame da decisão e a alteração do resultado do julgamento, mediante reiteração de teses e argumentos. Não há

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo do exequente, ora embargante, confirmando a decisão que recebeu com efeito suspensivo os embargos à execução opostos pelos executados. Erro material e omissão. Inocorrência. Alegação por meio da qual se requer expressamente o reexame da decisão e a alteração do resultado do julgamento, mediante reiteração de teses e argumentos. Não há se falar em nova provocação para acesso às instâncias superiores, na forma do art. 1.025 do CPC. Desnecessária citação numérica dos dispositivos legais tidos por violados. Basta que a questão tenha sido decidida. - EMBARGOS REJEITADOS